Tribunal: TCU
Processo: 011.528/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, integrada com auditoria operacional, com o objetivo de avaliar a aplicação dos recursos federais repassados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), nos anos de 2015 a 2021, e verificar como foi o planejamento estratégico para o ciclo olímpico 2016/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria de Conformidade integrada com a de Natureza Operacional, realizada pela então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, atual Unidade de Auditoria Especializada em Educação - AudEducação, no Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, no período de 4 a 29/7/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Comitê Brasileiro de Clubes que: 9.1.1. viabilize mecanismos de verificação da manutenção da vigência das certidões/certificações exigidas para os clubes, ao longo de toda a execução de recursos públicos federais, principalmente no que tange aos débitos trabalhistas e previdenciários, haja vista que tal matéria guarda relação direta com a temática apoiada pela descentralização de recursos do eixo Recursos Humanos; 9.1.2. prossiga com os estudos visando ao desenvolvimento de ferramentas que explicitem a tradução dos objetivos institucionais em metas objetivas e em maior nível de detalhamento, no que tange ao foco nos atletas, modalidades e clubes contemplados; 9.1.3. dê continuidade ao desenvolvimento da ferramenta de Business Intelligence e/ou relatórios gerenciais equivalentes para os eixos Recursos Humanos e Materiais e Equipamentos, com objetivo de auxiliar a tomada de decisões estratégicas; 9.1.4. dê seguimento à implantação de banco de dados específico de registro de preços relativos aos principais materiais e equipamentos desportivos a serem adquiridos por meio da descentralização de recursos públicos federais do eixo Materiais e Equipamentos, com objetivo de auxiliar os clubes na pesquisa de preços e os pregoeiros na tomada de decisões nos processos de compras; 9.2. com fundamento no art. 9o da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Comitê Brasileiro de Clubes que: 9.2.1. a formalização dos processos administrativos, inclusive os fracassados e/ou cancelados, garante a lisura dos procedimentos licitatórios como um todo e o cumprimento de direitos e obrigações correlatas; caso contrário, não restará preservado o histórico de procedimentos subjacentes para fins de controle mediante a guarda e a gestão dos documentos que justifiquem os atos administrativos executados, conforme o ocorrido no caso dos processos administrativos sem formalização, averiguados no bojo desta auditoria; 9.2.2. a especificação precisa do objeto a ser licitado é essencial para qualquer aquisição administrativa e diminui o risco da ocorrência de danos ao erário, diferentemente do verificado no caso do aditivo e reajuste concedido ao Contrato 68/2018, diante do não desmembramento dos objetos licitados no âmbito do Convite 7/2018; 9.2.3. a contratação conjunta de empresa para serviços de auxílio técnico na elaboração do Termo de Referência, elaboração de Projeto Básico, planilhas necessárias ao edital e acompanhamento da licitação como membro da comissão de contratação e fiscalização da obra decorrente, tal como observado no Contrato 68/2018, afronta o princípio da segregação de funções e traz o risco de ocultação de erros no Projeto Básico, além de aumentar a probabilidade do estabelecimento de vínculos entre a contratada para a execução da obra e a empresa que será responsável por sua fiscalização; 9.3. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, autorizar a AudEducação a proceder ao monitoramento, em processo apartado, deste Acórdão, devendo, na ocasião, analisar os elementos constantes da peça 98, de modo a propor, se for o caso, aperfeiçoamentos aos encaminhamentos constantes desta Deliberação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Senado Federal, em atenção à Solicitação do Congresso Nacional objeto do TC- Processo 041.339/2021-5 , e ao Comitê Brasileiro de Clubes; e 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.